Tribunal: TJES
Processo: 5007423-79.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007423-79.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros
RECORRIDO: ROZENI FALTZ DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ATRAVÉS DO MERCADO LIVRE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PAGAMENTO DIRETO AO VENDEDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE PLATAFORMA DE ANÚNCIOS. FORTUITO EXTERNO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega ter adquirido produto através do Mercado Livre, sem que ocorresse a entrega ou o ressarcimento do valor pago, destacando que o pagamento se deu em duplicidade. Requer indenização por danos morais e materiais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando os requeridos na restituição dos valores pagos e no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00.

3. Em recurso inominado, os requeridos pugnam pela reforma da sentença. A autora, em contrarrazões, requer seja mantida incólume a sentença proferida.

4. Entendo que a sentença comporta reforma. Constata-se, a partir dos documentos apresentados pela própria autora, que esta foi vítima de golpe, pois os pagamentos não foram realizados através do Mercado Livre, site em relação ao qual há garantia de segurança e responsabilidade quanto ao envio de produtos.

5. Na verdade, após o cancelamento da primeira compra (essa sim realizada através do MERCADO LIVRE), a recorrida seguiu instruções que lhe foram passadas através de WhatsApp e chat da própria plataforma, por vendedor mal intencionado, e realizou o pagamento fora da plataforma do MERCADO LIVRE, diretamente para a conta de terceiro, pessoa física estranha à negociação (id. 13409401 - Pág. 1).

6. Nesse cenário, em que pese o teor da Súmula 479 do STJ, compreendo que se está diante de situação que configura fortuito externo, a romper eventual nexo de causalidade (por culpa de terceiro e da própria vítima) e inibir a responsabilização do recorrido. Isso porque entendo que o comportamento da vítima foi determinante para a concretização do golpe aplicado, tendo a consumidora agido de modo imprudente, sem observar deveres básicos de cuidado quanto à legitimidade e segurança da transação.

7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2009, p. 49), “
nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como na responsabilidade penal), mas somente aquela que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado
”. Nessa ordem de ideias, o ilustre doutrinador afirma que a fim de estabelecer se uma ação ou omissão era ou não idônea para produzir o resultado, deve-se indagar o seguinte:
“a ação ou omissão do presumivelmente responsável era, por si mesma, capaz de normalmente causar o dano?”.

8. No caso concreto, a resposta é claramente negativa em relação ao requerido, não se podendo atribuir pela simples colocação no mercado de consumo de uma plataforma de anúncios, em exercício de legítimo de papel social (atividade econômica regular), a responsabilidade de ilícito praticados por usuários da plataforma, sem que se demonstre (como no caso não se comprova) a falha de segurança que se possa imputar ao recorrido e que fosse causa adequada ao prejuízo narrado.

9. Dessa forma, ante a inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrente, não há que se falar em sua responsabilidade civil por eventuais danos materiais e morais.

10. Do exposto,

CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento
,
para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

11. Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)